Tribunal: TJMT
Processo: 1021320-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela de Urgência, de no 1001047-69.2021.8.0035, ajuizada por BELONIZIA FRANCISCA RIBEIRO, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que o agravante suspendesse os descontos em folha de pagamento de benefício da agravada, no montante de R$ 80,00 (oitenta reais), bem como se abstenha de incluir o nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do empréstimo discutido na lide.
Para tanto, aduz o agravante que o pleno cumprimento da determinação judicial não depende somente dele, mas também do órgão responsável pelo pagamento do benefício, no caso, o INSS.
Dessa forma, alega ser incabível o arbitramento de multa diária, uma vez que se trata de prestação mensal e eventual descumprimento somente ocorrerá com o novo lançamento no mês subsequente.
Assevera que a multa aplicada ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e, em razão disso, deve ser extirpada ou reduzida, a fim de evitar o enriquecimento da parte demandante.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
No caso, a decisão recorrida bem observou os requisitos da antecipação de tutela, ao menos diante das provas e elementos que constavam nos autos no instante em que concedida.
De acordo com a decisão recorrida, revela-se duvidosa a existência de relação jurídica entre as partes, que pudesse substanciar os descontos realizados supostamente de modo fraudulento na folha de pagamento de benefício previdenciário da autora, o que por si só, acarreta prejuízos incalculáveis, por se tratar de verba de natureza alimentar.
De igual modo, a questão atinente à multa diária poderá ser enfrentada por ocasião do mérito do presente recurso, sem que, durante esse interregno, a parte sofra qualquer prejuízo.
Assim, por medida de precaução, ao menos nesse instante, deve ser indeferida a liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.